Tribunal: TJES
Processo: 5000984-10.2022.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000984-10.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NIVALDO LIEBMANN SCHULZ
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000984-10.2022.8.08.0007

RECORRENTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA .

RECORRIDO:
NIVALDO LIEBMANN SCHULZ.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

WALMEA ELYZE CARVALHO
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROTESTO INDEVIDO. OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAM.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por NIVALDO LIEBMANN SCHULZ em face de EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA .

Em síntese, a parte autora
alega ter sido surpreendida com a existência de um protesto em seu nome, referente à instalação de energia de n.º 160310885, com fatura vencida no dia 14/03/2022. Segue narrando que, à época, a referida instalação estava em nome de sua irmã, Lucineia Liebmann Schulz Hostoque, sendo certo que, a partir da fatura seguinte, a instalação foi transferida para seu nome. Esclarece que, quando do pedido de transferência, a requerida não lhe informou da existência de nenhum débito. Ademais, ainda que houvesse informado, afirma que não é responsável por débito pretérito em nome de terceira pessoa. Contudo, aduz que, após descobrir a existência do débito, acabou por quitar o valor, no dia 02/08/2022. Não obstante, mesmo assim, a requerida se negou a promover a retirada do protesto. Diante disso, ajuizou a presente ação, visando, liminarmente, a retirada do protesto em seu nome e, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] ISTO POSTO, ACOLHO os pedidos constantes da exordial para DECLARAR ilícito o protesto do título discutido nos autos, que, caso ainda esteja ativo, deverá ser cancelado, no prazo de 05 (cinco) dias, independentemente do trânsito em julgado desta sentença, na forma da decisão de ID n.º 18807333, que ora CONFIRMO.

Para tanto, expeça-se ofício ao Cartório de Protesto deste Município, encaminhando-se cópia da presente sentença para fins de baixa definitiva do protesto de título (protocolo n.º 35087), salientando-se que eventuais custas e emolumentos deverão ser cobrados da parte requerida, bem como que a pendência de pagamento de custas e emolumentos pela parte requerida não será obstáculo ao imediato cumprimento da ordem judicial. A presente sentença serve como ofício.

Outrossim, CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5803081, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que agiu de acordo com as políticas e procedimentos internos, assim como o consumidor foi devidamente notificado do débito e da possibilidade de protesto e negativação. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Inicialmente, ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Nesse sentido, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14 do CDC). Trata-se de responsabilidade de natureza objetiva — independe da existência de culpa — fundada na teoria do risco do empreendimento.

Assim, ao exercer atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o fornecedor o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, eximindo-se somente se houver prova da ocorrência de uma das causas de exclusão do nexo causal (artigo 14, §3º do CDC).

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da regularidade do protesto realizado pelo recorrente.

No caso, resta configurada a falha na prestação de serviço por parte do réu, não logrando êxito em afastar sua responsabilidade com a demonstração da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros; que não prestou o serviço, ou ainda, que este foi prestado sem defeito, na forma do art. 14, § 3º do CDC.

Portanto, diante da falha na prestação de serviço, restam configurados os danos morais. Quanto ao valor arbitrado, constato que o
quantum
de R$ 5.000,00, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)